Tribunal: TJDFT
Processo: 0743507-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0743507-32.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: HENDERSON DE ARAUJO VIEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por COOPERFORTE – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda. contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0709277-29.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora de parte da remuneração do devedor, nos seguintes termos: “É inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE VERBA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DO INCISO IV DO ARTIGO 833 DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. \BCom relação à impenhorabilidade de salário, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que a verba salarial é absolutamente impenhorável, a teor do artigo 833, inciso IV do CPC.\b 2. Tal vedação tem o claro intuito de não desprover o devedor dos valores destinados à sua sobrevivência digna e ao sustento mínimo de sua família. 3. Os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do CPC, mas não se caracterizam como prestação alimentícia. A expressão "prestação alimentícia" prevista no art. 833, § 2o, do referido diploma legal, está restrita aos alimentos de natureza indenizatória ou aos fixados com fundamento no direito de família (conforme o entendimento desta 5a Turma Cível). 4. Não se admite a constrição de valores com natureza salarial, mesmo que para o pagamento de honorários advocatícios, devendo ser mantida a decisão que não autorizou a penhora na conta salário da agravada. 5. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. (Acórdão n.1103423, 07071347520178070000, Relator: SILVA LEMOS, Relator Designado: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/06/2018, publicado no DJE: 27/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, indefiro o pedido de penhora formulado pelo exequente na petição de ID32524831. Tendo em vista que restou configurada a ausência de bens penhoráveis, suspendo o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Durante o prazo da suspensão, poderá a parte credora indicar bens penhoráveis a qualquer momento. Transcorrido o prazo da suspensão de um ano sem qualquer indicação efetiva de bens à penhora pela parte credora, independentemente de qualquer outra intimação, encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a partir do dia útil imediatamente posterior ao término do prazo da suspensão de um ano sem a efetiva indicação de bens à penhora.” Relata o Agravante, em síntese, que, frustradas as tentativas de constrição de bens, foi requerida a penhora de parte dos vencimentos do Agravado, que é servidor público e recebe a remuneração de mais de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) anuais, mas o pleito foi negado pelo Juízo singular. Afirma que, diferentemente do afirmado pela Juíza, a impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC é relativa, podendo ser mitigada em percentual que não comprometa a subsistência do devedor, entendendo ser lícito o desconto de até 30% (trinta por cento) da remuneração. Defende que a regra de impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC não pode ser absoluta, sob pena de se prestigiar apenas o direito do devedor, em detrimento do direito do credor. Sustenta a aplicação analógica dos artigos 1o e 6o, § 5o, da Lei no 10.820/2003, a possibilitar a retenção não superior a 30% (trinta por cento) dos ganhos mensais do devedor. Enfatiza que a execução visa a satisfação do Exequente e que foram esgotadas as tentativas de receber o seu crédito. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a penhora mensal de 30% da remuneração mensal do Agravado, até a satisfação da dívida em execução e, no mérito, pugna pela sua confirmação. Preparo realizado (Ids. 42458419-42458420). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Em juízo de cognição sumária, não encontro presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal, especialmente a plausibilidade do direito alegado. Isso porque, nos termos do art. 833, IV, do CPC são impenhoráveis os vencimentos, salários, remunerações, quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, no todo ou parte deles, ressalvado o § 2° do citado artigo, o qual afirma que: “§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.” No caso concreto, a dívida em execução não decorre de prestação alimentícia, nem indicou a Agravante situação apta a desconsiderar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários e, sobretudo, por não ter juntado aos autos comprovante hábil à aferição inequívoca da renda líquida mensal auferida pelo devedor, mas tão somente reprodução parcial da sua declaração de imposto de renda, que sequer menciona a qual exercício financeiro se refere (Id. 42458418 - pág. 30). Ademais, a Agravante não trouxe argumentos capazes de justificar a imprescindibilidade da tutela recursal requerida. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Brasília, 11 de janeiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora